Tribunal: TJMT
Processo: 0014349-86.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014349-86.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR CORBUCCI - CPF: 023.557.038-92 (APELADO), ANA RITA DE CASTRO CORBUCCI - CPF: 353.101.461-72 (APELADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (APELADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR CORBUCCI (APELADO), PAULO CESAR CORBUCCI - CPF: 023.557.038-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RITA DE CASTRO CORBUCCI - CPF: 353.101.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) – AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO – DIRECIONAMENTO CONTRA TERCEIRO NÃO HERDEIRO – INVIABILIDADE – NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO PROVIDO
.

“O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse
”.
(REsp 1424475/MT).

O Espólio será representado em juízo, ativa ou passivamente, pelo seu inventariante, e caso o autor não observe essa providência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 75, VII, c/c art. 76, VII, ambos do CPC),

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente sob o fundamento de que o autor indicou parte não herdeira do Espólio (réu), com sua condenação às custas e aos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. Apresentada Reconvenção, foi julgada parcialmente procedente para condenar o autor em danos morais de R$5.000,00, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a contar da prolação da sentença, bem como às custas e aos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

O apelante alega que ingressou em juízo contra o Espólio e a esposa do
de cujus
(interveniente), e indicou como herdeiro o reconvinte (Rodrigo).

Aduz que no curso do processo soube do falecimento também da interveniente, e que o reconvinte informou que não seria herdeiro do
de cujus
.

Assinala que “
a extinção do principal, in casu, devido ao reconvinte não ser herdeiro deveria ser com resolução de mérito somente em relação ao reconvinte e não relação ao crédito como um todo - a extinção do processo em relação ao espolio sem resolução de mérito permitiria o reajuizamento contra os herdeiros se localizados (exceto ao reconvinte - que se comprovou que não era herdeiro) - impende ressaltar que o vencimento do contrato se dará somente em 2025. Entende a recorrente que em relação aos espólio e a interveniente garante (a qual também foi informado o falecimento) foi ausente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que demandaria a extinção do feito, sem exame de mérito (art. 485, IV, do CPC) - devido ao fato da recorrente ter apontado como herdeiro que ao decorrer do processo ficará comprovado que não recebeu herança
” (
sic
id. n. 113346480 - Pág. 5).

O apelado (Rodrigo) manifestou desinteresse em apresentar contrarrazões (id. n. 113346485).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Ação de Cobrança que propôs contra o Espólio de Paulo Cesar Corbucci e Ana Rita de Castro Corbucci, o ora apelante pleiteou a citação em nome dos herdeiros Ana Rita de Castro Corbucci e Rodrigo Corbucci, e o recebimento do crédito vinculado à Cédula Rural n. 96/70163-3.

O oficial de justiça certificou no id n. 113346470 - Pág. 78 o falecimento também de Ana Rita no mesmo acidente que vitimou Paulo Cesar.

Citado, Rodrigo apresentou Contestação com Reconvenção, em que arguiu não ser filho do
de cujus
e pediu a condenação do autor em danos morais pelo ajuizamento indevido da lide.

Foi então proferida a seguinte sentença:

Analisando o feito, verifico que a cédula rural hipotecária cobrada foi assinada por
PAULO CESAR CORBUCCI e ANA RITA DE CASTRO CORBUCCI
. Aquele, o requerente já era sabedor que havia falecido, tendo indicado ANA RITA e RODRIGO como herdeiros do espólio, e esta, aportou aos autos a notícia de seu falecimento à fl. 43.

Todavia, RODRIGO compareceu ao feito aduzindo que não é herdeiro do espólio de PAULO, pois, em que pese possua o mesmo sobrenome, seu genitor é LUIZ ROBERTO, consoante o documento de identificação de fl. 56.

(...)

É cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa,
que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Desse modo, não há como acolher o pedido, vez que o herdeiro indicado, em verdade, não o é.

No caso em exame, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito
não
milita em favor da parte requerente."

Desse modo
, considerando as lições colimadas,
a rejeição do pedido e a extinção do feito são medidas que se impõe
.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito.

O apelante pugna tão somente pelo julgamento da demanda sem resolução do mérito em relação ao Espólio, pois argumenta que poderá ajuizá-la novamente no futuro quando tiver a informação correta dos herdeiros.

Segundo o STJ
, “
o
espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse”

(REsp 1424475/MT).

Como visto, não há como extinguir a demanda sem resolução do mérito por ilegitimidade do Espólio, já que em vida o
de cujus
era responsável pelo débito em questão, portanto é parte legítima na Ação. Deve apenas ser representado pelo inventariante ou administrador provisório da herança, caso não haja inventariante compromissado, ou pelos herdeiros, se já concluída a partilha.

A questão a ser dirimida é unicamente de ordem processual, pois o apelante não pretende regularizar a representação do polo passivo nesta ocasião, mas sim posteriormente, ao ingressar novamente em juízo.

Logo, aplica-se nesta hipótese o disposto nos arts. 76, I, e 485, IV, ambos do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para extinguir a Ação sem resolução do mérito no que concerne ao Espólio, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022